Tribunal: TJSP
Processo: 1000619-72.2021.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ação de busca e apreensão julgada procedente. Falta de oposição em decorrência da revelia que não obsta a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Princípio da causalidade. Precedentes. Verba arbitrada. Recurso provido.